Tribunal: STF
Processo: HC 266237
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente pronunciado “[...] pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.